Tribunal: CARF
Processo: 10735.903833/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, fixando a seguinte tese:  Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto á Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno - RICARF
FALTA DE DESTAQUE DO IPI EM NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURIDICA
Não estando comprovado o destaque de IPI em transferências de matérias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa, não é legítimo o aproveitamento de créditos por parte do estabelecimento que os recebeu.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903833/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LORENPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS
ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir
o tema no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão
geral, fixando a seguinte tese: “ Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto á Zona
Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação
contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno - RICARF
FALTA
DE
DESTAQUE
DO
IPI
EM
NOTAS
FISCAIS
DE
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURIDICA
Não estando comprovado o destaque de IPI em transferências de matérias-
primas entre estabelecimentos da mesma empresa, não é legítimo o
aproveitamento de créditos por parte do estabelecimento que os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reverter as glosas efetivadas sobre insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, por
força da decisão, sob sistemática de repercussão geral, do STF, no RE no 592.891/SP e da
determinação constante do artigo 62, II, b, do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903833/2012-35
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, José Adão Vitorino
de Morais e Ari Vendramini
Relatório
1.

Por bem descritos os fatos no relatório do Acórdão no 10-53.123, exarado pela 3a
Turma da DRJ/PORTO ALEGRE, objeto do Recurso Voluntário, adotamos e transcrevemos seus
termos :

Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal
do Brasil em Uberlândia/MG, que reconheceu parcialmente o direito de
crédito relativo ao 1o trimestre de 2009, pleiteado através do PER/DCOMP no
36107.95471.220509.1.1.01-7978, transmitido em 22/05/2009, no valor de
R$ 352.471,50, e homologou até o limite do montante reconhecido a
compensação vinculada (R$ 823,16). O crédito foi apurado pelo
estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no 00.455.985/0004-92.
Os motivos do indeferimento foram a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de glosa
de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal. Os documentos
relativos a análise do crédito estão disponíveis no endereço eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.

Na Informação Fiscal que acompanha o DDE, disponível no citado
endereço, a justificativa para a glosa assim foi expressa:

“Referido estabelecimento industrial opera dentro da planta industrial de um
fabricante de óleos vegetais para alimentação, onde produz com exclusividade
embalagens "pet" de 900 ml. (garrafas plásticas), classificadas na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) no código-fiscal 3923.30.00, tributadas à alíquota de
15%.
Com base nas vias originais das notas fiscais de aquisições colocadas à nossa
disposição, constatamos que a quase totalidade dos citados insumos foram
adquiridos da empresa Valfilm Amazônia Ind. e Com. Ltda., estabelecida na
Zona Franca de Manaus, com a isenção do IPI prevista no art° 69, inciso II do
Decreto n° 4.544/2002 (art° 81, inciso II do Decreto n° 7.212/2010).
Mesmo não havendo imposto destacado nas referidas notas fiscais, a
Interessada em sua escrita fiscal aproveitou créditos presumidos do mesmo na
ordem de 15% sobre valor do insumo adquirido.
Intimada a informar e identificar a base legal em que se baseou para aproveitar
citados créditos presumidos, a mesma assim se pronunciou:

"A empresa adquire produtos originários da Zona Franca de Manaus,
classificação fiscal 3923.30.00 tributados na TIPI à alíquota de 15%
(quinze por cento), mas que em face do disposto no artigo 69, inciso II, do
Decreto n° 4.544/2002 (art. 81, inciso II do Decreto n° 7.212/2010) são
isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Por esse motivo, com base no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999: nos artigos
164, 165 e 167, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n°
4.544/2002 (RIPI), na não-cumulatividade do IPI prevista no art. 153, IV,
§ 3o, II da Constituição Federal de 1988 e alicerçada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal conforme decisão originada do RE-
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

212.484/RS, DJ de 27/1198, nos períodos compreendidos do 1o trimestre
de 2008 ao 4o trimestre de 2010 creditou-se do imposto calculado à
alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o valor das compras efetuadas, a
título de crédito presumido. “

Tal justificativa não foi aceita, com fundamento no princípio da não-
cumulatividade do IPI, bem como no art. 49 do Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), art. 164, inc. I do Decreto no 4.544, de 2002
(Regulamento do IPI – RIPI/2002) e demais normas que tratam do referido
imposto.

Também foi efetuada glosa de créditos decorrentes de transferências de
matérias primas da filial CNPJ: 00.455.985/0002-20, por falta de destaque de
IPI nas notas fiscais respectivas (80028 e 80061) no valor de R$ 28.058,02
.
A ciência do DDE se deu por edital afixado em 09/09/2013, com prazo para
desafixação em 24/09/2013. Em 05/12/2013 o interessado protocolizou
arrazoado assinado por procuradores habilitados, com as alegações a seguir
sintetizadas.

Inicialmente, alega a tempestividade da manifestação. Sustenta que não
estaria comprovado que a intimação por via postal teria sido improfícua,
fato que teria ensejado a intimação por edital. Diz ter ficado sabendo que
o débito compensado já se encontrava em cobrança final em 05 de
novembro de 2013, quando verificou que o processo administrativo havia
sido incluído no Relatório de Situação Fiscal emitido pela Receita Federal
do Brasil na situação “DEVEDOR”. E assim, considerando que nesta data
a Requerente foi devidamente intimada, o prazo para contestação
encerraria em 05 de dezembro de 2013. Alega ainda que, até a presente
data, sequer teria obtido cópia do Processo Administrativo Eletrônico.

Quanto ao mérito, defende o aproveitamento de crédito de IPI referente a
aquisições de insumos fornecidos pela empresa Valfilm Amazônia
Indústria e Comércio Ltda., com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-
lei 288/1967 e do então vigente artigo 69, II, do RIPI/2002. Considera
equivocado o posicionamento do Auditor-Fiscal no sentido de que o
simples fato de não ter sido cobrado imposto na etapa produtiva
antecedente impediria o aproveitamento do crédito pelo adquirente do
produto beneficiado na etapa subsequente, pois esse entendimento seria
incompatível com o princípio da não-cumulatividade do IPI, sobre o qual
discorre. Reporta-se ao entendimento manifestado pelo Exmo. Ministro
Nelson Jobim no voto vencedor do Recurso Extraordinário n.° 212.484-
2/RS, julgado pelo Tribunal Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, que
transcreve em parte. Ataca também a menção ao Parecer PGFN n.°
405/2003, que não teria eficácia normativa em relação ao presente caso,
pois refere-se à possibilidade de creditamento do IPI nas aquisições de
insumos tributados à alíquota zero, não havendo nenhuma relação com as
operações isentas do IPI, provenientes da Zona Franca de Manaus de que
se trata neste processo. Sustenta que a circunstância de se tratar de
insumos provenientes da ZFM daria ainda mais guarida ao seu direito
pois se trata de isenção peculiar, com natureza de incentivo regional, que
somente será efetivo se o direito ao crédito for mantido em favor do
adquirente. Tanto que o próprio E. Supremo Tribunal Federal consignou
recentemente no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 566.819 que o
julgamento ali proferido para as hipóteses de creditamento de IPI
decorrente de aquisições de insumos isentos não contempla os casos de
insumos beneficiados por isenção concedida à Zona Franca de Manaus.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

Com relação às transferências de mercadorias, argumenta que não foram
anexadas ao processo as provas de que não houve destaque do imposto e que
pelo fato de não lhe ter sido garantido acesso aos autos do processo
adminsitrativo, a requerente não logrou obter junto ao estabelecimento remetente
dos insumos as Notas Fiscais e outros documentos que evidenciem seu direito.
Assim, protesta pela apresentação “tão logo possível”, dos referidos documentos.

Finalizando, solicita o cancelamento dos débitos e o arquivamento do processo
administrativo.

Uma vez que se encontrava esgotado o prazo para apresentação da manifestação
de inconformidade, o interessado interpôs ação de mandado de segurança (M.S
n° 0002832.23.2013.4.02.5120) junto à 2a Vara Federal de Nova Iguaçu, na qual
obteve liminar que assegurou a suspensão da exigibilidade dos débitos
compensados e o direito ao exame de manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:

"(.■■) DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade do crédito
tributário objeto dos processos administrativos arrolados na inicial,
devendo as manifestações de inconformidade apresentadas nos referidos
processos
administrativos
(n°s
10735.903830/2012-00,
10735.903831/2012-46. 10735.903832/2012-91, 10735.903833/2012-35,
10735.903834/2012-80. 10735.903835/2012-24, 10735.903836/2012-79,
10735.903838/2012-68. 10735.903839/2012-11, 10735.903840/2012-37,
10735-903.829/2012-77 e 10735.903837/2012-13) serem processadas e
encaminhadas para julgamento.”

Diante disso, o processo foi encaminhado para julgamento.

É o relatório.

2.

A DRJ/PORTO ALEGRE assim decidiu, na ementa do Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Ementa: DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS ISENTOS. ZONA FRANCA DE
MANAUS
A aquisição de insumos isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus, não
legitima aproveitamento de créditos de IPI.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESTAQUE
DE
IPI
NAS
TRANSFERÊNCIAS
DE
MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Não estando comprovado o destaque de IPI em transferências de matérias-primas
entre estabelecimentos da mesma empresa, não é legítimo o aproveitamento de
créditos por parte do estabelecimento que os recebeu.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Irresignada com tal decisão, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
tempestivamente, onde expõe suas razões de defesa, como segue :

- I – objeto do presente processo administrativo : descreve que se volta contra
o Despacho Decisório que indeferiu Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
relativo a saldo credor do IPI referente ao 1a trimestre-calendário de 2009 e
transferência de insumos da filial da requerente , não homologando as
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

compensações com débitos vincendos de tributos federais, informando que foi
negado o crédito sob a justificativa de que, não sendo pago o imposto na etapa
anterior, não haveria direito a crédito na entrada da mercadoria.
- II – necessidade de reforma parcial do Acórdão recorrido
- II. A – legitimidade de apropriação dos créditos advindos de operações
com fornecedor localizado na Zona Franca de Manaus : pois a DRJ/POA
entendeu por negar o direito ao crédito de IPI referente a aquisições de insumos
realizadas de fornecedor localizado na Zona Franca de Manaus por considerar
que, como não foi pago imposto na etapa anterior, a Recorrente não poderia se
creditar do IPI na entrada da mercadoria. Repisando argumentos já expostos na
impugnação, reforçando o entendimento manifestado pelo STF nos RE 212.284-
2/RS e RE 566.819/RS, Assevera que a vedação ao direito ao crédito de IPI ao
adquirente de mercadoria proveniente da Zona Franca de Manaus representa um
enorme ônus á aquisição de mercadorias provenientes dessa região, porque,
diferentemente dos casos genéricos de creditamento de IPI, decorrente de
entradas isentas, no presente caso, não se trata de não ter sido cobrado imposto
na etapa anterior e, portanto, não haver ônus para ser compensado, não se trata
de simples raciocínio aritmético, mas sim da relevância na própria concessão e
garantia do direito ao crédito de IPI ao adquirente da mercadoria como forma de
incentivo regional, sendo vital para a preservação da própria não cumulatividade
e, sobretudo pelo tratamento diferenciado atribuído ás operações com a ZFM.
- II.B – direito ao crédito de IPI decorrente da transferência de insumos
entre estabelecimentos da recorrente : o saldo credor formado pela
transferência de insumos entre estabelecimentos da recorrente foi demonstrado
nas razões de Manifestação de Inconformidade, pois o Auditor Fiscal, ao realizar
glosas de tal saldo credor, indicou como motivo a falta de destaque do IPI nas
notas fiscais emitidas pelo estabelecimento remetente das mercadorias. Foi
demonstrado que o despacho decisório não poderia prevalecer, pois sequer foram
anexadas aos autos do processo administrativo qualquer prova da acusação, ou
seja, cópias das notas fiscais supostamente emitidas sem destaque do IPI. A DRJ
afirmou que caberia ao contribuinte comprovar que destacou o IPI nas notas
fiscais. Conforme constatado no Acórdão, a própria fiscalização federal teve
oportunidade de analisar a escrita fiscal da Recorrente e a respectiva
documentação suporte, momento em que deveria ter colhido todas as provas
necessárias para embasar a acusação fiscal, o que não foi realizado. Não pode
prevalecer a acusação calcada em mera menção a documento que foi analisado,
mas deixou de ser acostado aos autos pela fiscalização. Assim, considerando que
a acusação fiscal de falta de destaque do IPI na nota fiscal de transferência de
insumos entre estabelecimentos da Recorrente não está amparada por qualquer
documento apresentado pela fiscalização, não há como se admitir a manutenção
dessa infração, por absoluta falta de provas.
- III – pedido : portanto, requer que seja reformado o Acórdão DRJ para
reconhecer a legitimidade do saldo credor do IPI decorrente de operações com
fornecedor localizado na Zona Franca de Manaus e de transferência de insumos
da filial da requerente, homologando-se as compensações.

4.

Este colegiado, aos 21/06/2018, expediu a Resolução no 3301-000.689, onde se
converteu o julgamento em diligência, sob os seguintes argumentos :

4.

Tendo em vista o princípio da verdade material, que norteia
todo o processo administrativo fiscal, nos atemos ao ponto das alegações da
Fiscalização com respeito ao saldo credor de IPI na transferência de insumos
entre estabelecimentos da recorrente.

5.

A Informação Fiscal, ás fls. 35/39 dos autos digitais, anexa ao
Despacho Decisório Eletrônico, traz as seguintes afirmações :
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

“ Também deverão ser glosados os créditos decorrentes das transferências de
matérias-primas da filial CNPJ 00.455.985/0002-20, no valor de R4 28.058,02
(vinte e oito mil, cinquenta e oito reais e dois centavos), por falta de destaque do
IPI nas notas fiscais 80028 e 80061, listadas na mesma planilha (cópias
anexas)”

6.

Ás fls. 40 dos autos digitais consta planilha onde se listam as
notas fiscais citadas, inclusive indicando data de emissão e valor, quais sejam :

Nota Fiscal no
Data da emissão Emitente
Valor
0080028 03/02/2009
LORENPET IND
103.936,00
0080061 04/02/2009
LORENPET IND.
83.117,48

7.

Ás fls. 41/42 encontram-se cópias de duas notas fiscais, que
não condizem com as descritas na planilha, objeto da glosa de créditos do IPI. As
notas fiscais, anexadas por cópia, são de no 0027561 e 0025762, ambas com data
de emissão de 07/02/2009, emitidas por VALFILM AMAZÔNIA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, com valores de R$ 105.203,69 e R$ 102.833,32. Estas
notas fiscais também constam da planilha de fls. 40, entretanto não são as
indicadas na Informação Fiscal como motivo da glosa por transferência de
insumos.

8.

Como salientado pelo Acórdão DRJ/POA :

Quanto à glosa de créditos decorrentes de transferências de mercadorias,
sem a devida comprovação do destaque de imposto nas notas fiscais,
observa-se primeiramente que tais saídas ensejam destaque de imposto, à
vista do art. 33, inc. II do Regulamento do IPI/2002. Além disso, o
mesmo Regulamento determina que os créditos serão escriturados pelo
beneficiário, em seus livros fiscais, à vista dos documentos que lhes
confiram legitimidade (art. 190) e que o direito à utilização dos créditos
do imposto pelos estabelecimentos industriais, e equiparados a industrial,
mediante dedução do imposto devido pelas saídas de produtos daqueles
estabelecimentos, está subordinado ao cumprimento das condições
estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração no RIPI/2002 (art. 196).
Do mesmo modo, o art. 11 da Lei no 9.779/1999, in fine, condicionou o
direito de crédito à submissão às normas expedidas pela então Secretaria
da Receita Federal. Por seu turno, os arts. 1o e 2o da IN SRF no 33/1999,
que regulamentou o art. 11 da Lei no 9.779/1999, estabelecem que a
apuração e a utilização do crédito se darão de conformidade com a
referida Instrução Normativa e que os créditos, relativos às matérias-
primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem, serão
registrados na escrita fiscal.
No caso presente, foi realizada auditoria no estabelecimento requerente,
com exame da escrita e documentos dela comprobatórios, resultando na
constatação que as notas fiscais apontadas na Informação Fiscal não
contém destaque de imposto e, mesmo assim, foram escriturados e
aproveitados créditos.

9.

O julgador, ao atribuir o ônus da prova ao recorrente, assim se
pronunciou :

Estando os referidos documentos de posse da requerente, esta deveria tê-
los apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade, caso
desejasse comprovar o efetivo destaque de IPI, precluindo o direito de
produzir tal prova em momento posterior, por força do disposto nos
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

artigos 15 e 16, inciso III e § 4°, do Decreto no 70.235/1972. Não estando
comprovada a legitimidade do crédito, deve ser mantida a glosa
correspondente.

10.

Não entendo dessa forma, como disse, em respeito ao princípio
da verdade material, a Fiscalização, ao promover a glosa de créditos com base
em documentos fiscais, que não contêm informações exigidas por lei deve, sem
sombra de dúvida, carrear aos autos os documentos que comprovam sua
acusação, sob pena de vê-la esvaziada diante das razões de defesa apresentadas.

11.

Considero que as notas fiscais, onde se alega a falta de
destaque do IPI, como motivo da glosa efetivada, constituem prova fundamental
a constar dos autos para que se possa concluir pela irregularidade apontada.

12.

Diante destas considerações, proponho que os autos sejam
encaminhados á DRF/UBERLÂNDIA/MG para que, em diligência fiscal :

I- sejam anexadas aos presentes autos as Notas Fiscais de no 080028 e 080061,
como indicadas na Informação Fiscal e na planilha anexas ao Despacho
Decisório Eletrônico.

5.

A DRF/UBERLÂNDIA, atendendo á Resolução, juntou aos autos as Notas Fiscais
solicitadas, de n]s 080028 e 080061, ás fls. 118/119 destes autos digitais, também emitindo a
informação de fls. 120/121, onde conclui ;

Efetuada busca no dossiê do procedimento fiscal, arquivado nesta
Safis/DRF/UBL, foram localizadas cópias das notas fiscais em tela, as quais
foram juntadas nas fls. 118/119 do presente processo.
Compulsando as notas fiscais, verifica-se que nelas não há destaque de IPI nos
campos próprios, tratando-se de operação designada no campo “natureza da
operação” como “transferência de marcador”, oriunda de outra filial da mesma
empresa. Os valores das notas fiscais coincidem com os constantes na planilha
de fl. 40, citada na Resolução no 3301-000.689 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária.
Tal planilha foi apresentada pela interessada como suporte ao seu pleito de
ressarcimento, nela tendo constado créditos de IPI relativos às duas notas fiscais
ora juntadas, os quais foram glosados pelo fisco, nos termos da Informação
Fiscal de fls. 35/39, devido à falta de destaque de IPI.

6.

Cientificada da diligência , a recorrente apresentou argumentos, ás fls.128/133,
juntando documentos de fls. 134/244, alegando, em síntese :

8. Pois bem, a esse respeito cumpre destacar que, realmente, as operações em
comento não foram tributadas e, por conta disso, não houve escrituração de
débito do IPI no livro fiscal do estabelecimento filial remetente (CNP3 n.o
00.455.985/0002-20) (doc. 02).

9. Consequentemente, o estabelecimento de que ora se trata (CNP3 n.o
00.455.985/0042-92) não escriturou qualquer crédito de IPI decorrente das
Notas Fiscais n.os 80028 e 80061 no momento da entrada dos respectivos
produtos. Veja-se (doc. 04).

11. Veja-se que, em 09/03/2009, o estabelecimento filial da Recorrente
(CNPJ n.o 00.455.985/0002-20) emitiu a Nota Fiscal n.o 80.871, referente ao
complemento de IPI da Nota Fiscal n.o 80.028 (acima mencionada) Em
referida nota complementar, há o destaque de R$15.590,40 a título de IPI
(doc. 05).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

12. Também em 09/03/2009, o estabelecimento filial da Recorrente (CNPJ
n.o 00.455.985/0002-20) emitiu a Nota Fiscal complementar n.o 80.872,
referente ao complemento de IPI da Nota Fiscal n.o 80.061 (também
questionada pela d. fiscalização federal). Em referida Nota Fiscal
complementar, há o destaque de R$12.467,62 a título de IPI (doc. 06).

13. Somando-se os valores de IPI destacados em referidas Notas Fiscais
complementares, chega-se ao montante total R$28.058,02. Referido montante
foi devidamente recolhido pelo estabelecimento remetente e creditado
quando da entrada no estabelecimento de que ora se trata (CNPJ n.o
00.455.985/0004-92), conforme demonstram os livros anexos ao doc. 07.

15. Assim, o imposto de que ora se trata foi creditado pela Recorrente com
base nas Notas Fiscais complementares n.os 80.871 e 80.872 (nas quais há o
devido destaques do IPI), e não com base nas Notas Fiscais n.os 80028 e
80061, ao contrário do que consta na acusação fiscal.
16. O que se tem é uma confusão causada única e exclusivamente pela d.
fiscalização federal, que nunca havia comprovado a acusação de que ora se
trata - confusão essa que agora a Recorrente pôde entender e esclarecer
devidamente, a partir da análise das Notas Fiscais apresentadas somente
nesse momento pela d. fiscalização.

17. Requer-se, assim, seja cancelada a glosa de créditos de IPI apurados pela
Recorrente, em razão de transferência de insumos de sua filial de CNPJ sob o
n.o 00.455.985/0002-20 para sua filial de CNPJ n.o 00.455.985/0004-92, na
medida em que, conforme exaustivamente comprovado, houve o devido
destaque do IPI nas Notas Fiscais complementares emitidas pelo
estabelecimento remetente das mercadorias, por meio das Notas Fiscais n.os
80.871 e 80.872.

18. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas em homenagem ao
princípio da eventualidade, de rigor seja anulada a glosa de créditos ora em
comento, na medida em que a d. fiscalização federal não cumpriu com seu
ônus de comprovar a acusação de que ora se trata.

19. No que se refere à suposta infração (i.) mencionada acima e que também é
discutida nos presentes autos (aquisições de insumos classificados na TIPI sob o n.o 3923.30.00 -
alíquota do IPI de 15%, cujo fornecedor era a empresa Valfilm Amazônia), a Recorrente reitera
todos os demais fundamentos expostos em seu Recurso Voluntário (fls. 94/104), para que seja
reconhecida a legitimidade do Saldo Credor de IPI decorrente de operações com fornecedor
localizado na Zona Franca de Manaus.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
7.

A questão nos presentes autos ficam restritas a dois pontos fulcrais : 1 – a falta de
destaque de IPI em Notas Fiscais que acobertam transferências de insumos (matéria prima) de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

estabelecimento filial para estabelecimento matriz e 2 – o creditamento do IPI na aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.

– A FALTA DE DESTAQUE DO IPI EM TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS.

8.

Assim a autoridade fiscal relata :

Com base nas vias originais das notas fiscais de aquisições colocadas à
nossa disposição, constatamos que a quase totalidade dos citados insumos
foram adquiridos da empresa Valfilm Amazônia Ind. e Com. Ltda.,
estabelecida na Zona Franca de Manaus, com a isenção do IPI prevista no
art° 69, inciso II do Decreto n° 4.544/2002 (art° 81, inciso II do Decreto n°
7.212/2010).
Mesmo não havendo imposto destacado nas referidas notas fiscais, a
Interessada em sua escrita fiscal aproveitou créditos presumidos do mesmo
na ordem de 15% sobre valor do insumo adquirido.
(...)
Também foi efetuada glosa de créditos decorrentes de transferências de
matérias primas da filial CNPJ: 00.455.985/0002-20, por falta de
destaque de IPI nas notas fiscais respectivas (80028 e 80061) no valor de
R$ 28.058,02. (destaque deste Relator).

9.

Já a recorrente assim se manifestou :

12.
Quanto ao saldo credor formado pela transferência, entre
estabelecimentos da Requerente, de insumos, o despacho decisório dedicou
um único e inverídico parágrafo para fundamentar o indeferimento de sua
restituição: não teria havido o destaque do IPI nas Nota Fiscais emitidas pelo
estabelecimento remetente das mercadorias.
13. Conforme se demonstrará brevemente, o despacho decisório não merece
prosperar, pois sequer foram anexadas aos autos do processo administrativo
— ou ao que a Requerente teve acesso até a presente data — qualquer prova
da acusação, ou seja, v.g. cópias das Notas Fiscais supostamente emitidas
sem destaque do IPI. Ademais, mesmo que não tenha havido destaque do IPI,
isso não significa que não houve o pagamento do imposto pela
estabelecimento remetente, o que necessariamente precisaria ser comprovado
pela DRF/UDI.
(,,,)
54. Como se mencionou anteriormente, o despacho decisório não reconheceu
o direito creditório formado pela transferência, entre estabelecimentos da
Requerente, de insumos sob o único e inverídico argumento de que não teria
havido o destaque do IPI nas Nota Fiscais emitidas pelo estabelecimento
remetente das mercadorias.
55. Ocorre que, para sustentar referido argumento, não foram anexadas aos
autos do processo administrativo — ou ao que a Requerente teve acesso até a
presente data — nenhuma prova da acusação, ou seja, v.g. cópias das Notas
Fiscais supostamente emitidas sem destaque do IPI.
56. Não bastasse isso, mesmo que não tivesse havido destaque do IPI, essa
circunstância, por si só, não leva imediatamente ao raciocínio de ausência de
pagamento do imposto pela estabelecimento remetente, o que precisaria ser
comprovado pela DRF/UDI.
57. A esse respeito, cumpre destacar que em virtude da irregularidade de sua
intimação do teor do despacho decisório, bem como do fato de não lhe ter
sido garantido acesso aos autos do processo administrativo, a Requerente não
logrou obter junto ao estabelecimento remetente dos insumos as Notas
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

Fiscais e outros documentos que evidenciem que, de fato, houve o pagamento
do IPI relativo às operações.
58. Nesse sentido, a Requerente protesta, desde já, por trazer aos autos deste
processo administrativo, tão logo possível, referidos documentos, para que
não restem dúvidas quanto ao seu direito creditório ora discutido.

10.

Ás fls. 35 e 39/40 destes autos, encontramos o seguinte trecho da Informação Fiscal
que acompanha o Despacho Decisório Eletrônico :

INFORMACÃO FISCAL,
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento- PER acima, transmitido em
22/05/2009, foi indicado pelo Sistema de Controle de Créditos e
Compensações - SCC para realização de procedimento fiscal de auditoria
para análise dos créditos pleiteados pela Interessada.
Tais créditos, no total de R$ 352.471,50, referem-se aos saldos credores do
Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI gerados e acumulados na
escrita fiscal no 1° trimestre-calendário de 2009, decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
aplicação na industrialização de seus produtos, como Previsto no art. 11 da
Lei n°. 9.779 de 19/01/1999, regulamentado pela IN SRF n°. 33 de
04/03/1999.

Também . DEVERÃO SER GLOSADOS, os créditos decorrentes das
tranaferéncias de matérias primas da filial CNPJ: 00.465.986/0002-20, no
valor de R$28.058,02 (vinte e oito mil, cinquenta e oito reais e dois
centavos), por falta de destaque do IPI nas notas fiscais 80028 e 80061,
listadas na mesma planilha (cópias anexas).
Quanto ao saldo remanescente do PER, no valor de R$ 823,16 (oitocentos e
vinte e tres reais e dezesseis centavos), OPINAMOS PELO SEU DIREITO,
podendo o mesmo ser utilizado para ressarcimento ou mesmo para
compensação com débitos de outros Impostos elou tributos administrados
pela RFB, ressalvada eventual hipótese Impeditiva não abordada nesta
Informação Fiscal.

11.

Portanto, como se verifica não procedem as alegações da recorrente de que não tinha
conhecimento das Notas Fiscais de transferência de insumos, onde não havia o destaque do IPI,

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

12.

Já em razões recursais, a recorrente reafirma as argumentações feitas em sede de
manifestação de inconformidade, alegando :

II.B. Direito ao Crédito de IPI decorrente da Transferência de Insumos entre
Estabelecimentos da Recorrente.
40. Quanto ao saldo credor formado pela transferência de insumos entre
estabelecimentos da Recorrente, foi demonstrado na Manifestação de
Inconformidade que o despacho decisório dedicou um único e inverídico
parágrafo para fundamentar o indeferimento de sua restituição: não teria
havido o destaque do IPI nas Notas Fiscais emitidas pelo estabelecimento
remetente das mercadorias.
41. Conforme demonstrado naquela oportunidade, o despacho decisório não
poderia prevalecer, pois sequer foram anexadas aos autos do processo
administrativo qualquer prova da acusação, ou seja, cópias das Notas Fiscais
supostamente emitidas sem destaque do IPI. Ademais, mesmo que não tenha
havido destaque do IPI, isso não significa que não houve o pagamento do
imposto pelo estabelecimento remetente, o que necessariamente precisaria ser
comprovado pela d. fiscalização federal.
42. A esse respeito, a DRJ/POA afirmou que caberia ao contribuinte
comprovar que destacou o IPI nas Notas Fiscais. Nos termos do v. acórdão
recorrido, “foi realizada auditoria no estabelecimento requerente, como
exame da escrita e documentos dela comprobatórios, resultando na
constatação que as notas fiscais apontadas na Informação Fiscal não contém
destaque do imposto e, mesmo assim, foram escriturados e aproveitados
créditos”.
43. Conforme constatado pelo v. acórdão, a própria d. fiscalização federal
teve oportunidade de analisar a escrita fiscal da Recorrente e a respectiva
documentação suporte, momento em que deveria ter colhido todas as provas
necessárias para embasar a acusação fiscal, o que não foi realizado. Ora,
como pode prevalecer a acusação calcada em mera menção a documento que
foi analisado, mas deixou de ser acostado aos autos pela d. fiscalização
estadual.
44. Diante disso, considerando que a acusação fiscal de falta de destaque do
IPI na Nota Fiscal de transferência de insumos entre estabelecimentos da
Recorrente não está amparada por qualquer documento apresentado pela d.
fiscalização estadual, não há como se admitir a manutenção dessa infração,
por absoluta falta de provas.

13.

Em resposta á diligência solicitada por este colegiado, a autoridade fiscal juntou as
Notas Fiscais constantes da planilha de fls.40, de nos 080061 (fls. 118) e 080028 (fls. 119), onde se
verifica que realmente não houve o destaque do IPI.

14.

Cientificada deste diligência, a recorrente apresenta o que denomina de
“manifestação sobre a diligência realizada” , juntamente com uma série de documentos.

15.

As provas apresentadas em processos administrativos são documentais, nos termos
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, e obedecem ao princípio da eventualidade, devendo ser
juntadas aos autos na mesma oportunidade da apresentação da impugnação ou manifestação de
inconformidade, salvo exceções expressamente dispostas no mesmo dispositivo:

Art. 16. § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (grifei)

16.

Diante desta preclusão estabelecida por determinação legal, que regula o processo
administrativo fiscal, deixo de conhecer a “manifestação sobre a diligência realizada”, bem como os
documentos a ela juntados.

17.

Por derradeiro, afirma a recorrente que a autoridade fiscal não cumpriu com seu
dever ao não apresentar os documentos fiscais que suportassem a acusação fiscal.

18.

Engana-se a recorrente, a autoridade fiscal indicou as Notas Fiscais corretas, apenas
não juntou tais Notas Fiscais aos autos, trocando-as por outras diversas, caracterizando mero erro
formal, que pôde ser corrigido, na diligência solicitada para tanto. Não se sustenta a afirmação da
recorrente uma vez que realmente se comprovou, ao serem juntadas as NF citadas na planilha de fls.
40 dos presentes autos, que não constou nas mesmas o destaque do IPI, portanto correta a glosa
perpetrada pela autoridade fiscal.

19.

Neste diapasão, nego provimento ao recurso neste quesito.

- O CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRNCA DE MANAUS

20.

A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o
tema no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, fixando a seguinte
tese:
“ Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto á Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição
Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

21.

O direito ao crédito relativo a insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus
distingue-se dos casos genéricos de creditamento de IPI decorrente de entradas isentas, não
tributadas ou sujeitos á alíquota zero. Para estes “casos genéricos”, o raciocínio aplicado pelo STF,
em vários precedentes anteriores (RE 353.657/PR (2008); 370.682/SC (2007); 501.641/AL (2007);
407.823/MG (2007); 371.964/RS (2007); 352.854/PR (2007) e 566.819/RS (2011)), decorre do fato
de ter sido ou não cobrado o IPI na etapa anterior para que se possa averiguar a legitimidade do
respectivo direito creditório. Diferentemente, nos casos envolvendo a isenção do IPI a produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus, a relevância está na própria natureza e no objetivo do
incentivo regional, isso decorre, inclusive, da forma como o próprio legislador constituinte
idealizou e criou a Zona Franca de Manaus.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

22.

Tanto é assim que a distinção entre os “casos genéricos” e os casos específicos
envolvendo a aquisição de insumos isentos provenientes da ZFM foi reforçada pelo próprio STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário 592.891/SP (tema 322), ocorrido sob o regime de
repercussão geral, em abril de 2019.

23.

É o que se depreende da seguinte passagem do Acórdão exarado no RE 592.891/SP :
“ O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
a sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida.. Á luz do postulado da razoabilidade, a regra da não
cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II, da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do
pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e
da soberania nacional”

24.

Em seu voto, a Ministra Rosa Weber, relatora do RE 592.891/SP, no que foi
acompanhada pela maioria dos Ministros do Plenário do STF, destacou que “ o tratamento
constitucional diferenciado da Zona Franca de Manaus é uma consubstanciação do pacto
federativo, e com isso a isenção do IPI direcionada para a Zona Franca, mantida pela
Constituição, é uma isenção em prol do federalismo”.

25.

Ainda nas palavras da Ministra Rosa Weber “ o fato de os insumos isentos serem
provenientes da Zona Franca de Manaus é uma “cláusula de exceção á orientação geral firmada
por esta Corte quanto á não cumulatividade do IPI.”

26.

Este é, portanto, o contexto sob o qual o STF recentemente reconheceu que o
tratamento a ser conferido á ZFM ́excepcional, fixando a tese já citada.

27.

Ainda contra o Acórdão proferido no RE 592.891/SP, a União Federal opôs
Embargos de Declaração, que foram rejeitados em fevereiro de 2019, mantendo, portanto,
inalterado o Acórdão prolatado.

28.

Diante deste quadro geral delineado, e da repercussão geral sob a qual foi exarado o
Acórdão no RE 592.891/SP, os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da
determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF :

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903833/2012-35

arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada
pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

29.

Neste norte, a glosa fiscal dos créditos apropriados por aquisição de insumos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus deve ser revertida.

Conclusão

30.

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas efetivadas sobre insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, por força da
decisão, sob sistemática de repercussão geral, do STF, no RE no 592.891/SP e da determinação
constante do artigo 62, II, b do RICARF.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital